Tribunal: TJMT
Processo: 1071577-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071577-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO - CPF: 395.511.211-04 (RECORRENTE), AMANDA DE DEUS COUTINHO - CPF: 050.074.556-01 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1071577-69.2022.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido: ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAÚJO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PREJUIZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA - BURACO EM PISTA PEDAGIADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária requerida responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

2.

O conteúdo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram em razão de buraco na rodovia em questão.

3.

Faz jus o reclamante a devida restituição dos valores gastos com o pneu e a roda do seu veiculo no importe de R$ 12.218,00(doze mil duzentos e dezoito reais) em decorrência do buraco na via, conforme determinado na sentença.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO COM OBJETO NA PISTA - RODA DE CAMINHÃO - RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT - RI: 10026147120178110037 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/03/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/03/2018)

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo Cruze GM, cor cinza, placa FYD-5F67, foi atingida por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu automóvel (farol de milha, lado direito; farol esquerdo; capô dianteiro e lateral direita do para choque dianteiro), motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa. 2. Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao id 132373656, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (5-BR 163 743+000), já que neste relatório, às 16hs59min consta a localização (5-BRT 163 701+923), portanto, não há provas de houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente. 3.
A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário
. 4. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)” 5. Dano material devidamente comprovado pelos registros fotográficos e orçamentos juntados aos autos. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 7.314,20 (sete mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023